Tribunal: TJBA
Processo: 8053208-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053208-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS FILHO Advogado(s): REBECA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS, LORENA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO EM PLATAFORMA DIGITAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência, por meio do qual o Agravante buscava sua reintegração à plataforma digital da Agravada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especificamente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora). III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito não foi suficientemente demonstrada em cognição sumária, uma vez que a relação contratual entre as partes, de natureza privada, prevê a possibilidade de encerramento da parceria. A análise sobre a eventual abusividade na rescisão contratual demanda dilação probatória, incompatível com a fase processual. 4. A concessão da medida sem a oitiva da parte contrária e a devida instrução representaria uma antecipação indevida do julgamento de mérito, violando o princípio do contraditório. 5. Embora reconhecido o impacto financeiro (perigo de dano), tal requisito, isoladamente, não autoriza a concessão da tutela de urgência, pois os pressupostos do art. 300 do CPC são cumulativos. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 01